Tribunal: TJMT
Processo: 76978-76.2016.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Vistos etc.
Foi informado a este juízo, nesta data, pelo Cartório do 6o
Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, a realização, da
transferência do imóvel objeto da presente demanda, para o nome da
requerida, senhora Sebastiana Rodrigues Gonçalves, o que pode ser
observado através das imagens que colaciono abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Desta forma, inexistem motivos para a continuidade do
feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

Assim, nos termos do artigo 924. II, do CPC, JULGO
EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

PATRÍCIA CENI
Juíza de Direito